Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703871-80.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO, INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) AGRAVADO: FLÁVIO BARBOSA GOMES DESPACHO ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018